Tribunal: TJES
Processo: 5003261-20.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. REEMBOLSO DE QUOTAS SOCIAIS MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE VOLTADA AO MERCADO IMOBILIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAG BAN Empreendimentos e Participações Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito tributário ajuizada em face do Município de Guarapari, objetivando o afastamento da incidência de ITBI na transferência de imóvel decorrente de redução de capital da empresa Pacífico Empreendimentos e Participações Ltda., da qual era sócia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transmissão de imóvel na desintegralização goza da imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988; (ii) determinar se a atividade preponderante da empresa adquirente, voltada ao setor imobiliário, obsta o reconhecimento da imunidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, não alcança operações em que a atividade preponderante da empresa adquirente seja a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis.

A imunidade tributária deve ser interpretada de forma restritiva, incidindo apenas quando verificado o objetivo constitucional de fomento à capitalização ou reorganização societária, o que não se observa na hipótese de devolução de capital a sócio com atividade imobiliária.

O retorno do valor integralizado em dinheiro sob a forma de imóvel descaracteriza a operação como simples desincorporação patrimonial e evidencia natureza comercial na transferência.

A recorrente possui como objeto social a compra e venda, locação e incorporação de imóveis, razão pela qual se insere na exceção expressa do art. 156, §2º, I, da CF/1988, afastando a possibilidade de imunidade.

Precedente do TJES (Apelação Cível 5005936-44.2023.8.08.0024) reforça a interpretação restritiva da imunidade do ITBI quando constatada a atividade imobiliária como preponderante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI não se aplica à devolução de capital social mediante transferência de imóvel a sócio cuja atividade preponderante seja o exercício de atividades imobiliárias.

A imunidade do art. 156, §2º, I, da CF/1988 exige interpretação restritiva e não alcança operações com natureza comercial inseridas no objeto social da empresa adquirente.

A substituição do capital integralizado em dinheiro por imóvel descaracteriza o retorno do bem nos mesmos moldes da integralização, ensejando a incidência do ITBI.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II e §2º, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5005936-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 07.04.2025; STF, RE 1495148 (Tema 1348).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003261-20.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAG BAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. REEMBOLSO DE QUOTAS SOCIAIS MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE VOLTADA AO MERCADO IMOBILIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MAG BAN Empreendimentos e Participações Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito tributário ajuizada em face do Município de Guarapari, objetivando o afastamento da incidência de ITBI na transferência de imóvel decorrente de redução de capital da empresa Pacífico Empreendimentos e Participações Ltda., da qual era sócia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transmissão de imóvel na desintegralização goza da imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988; (ii) determinar se a atividade preponderante da empresa adquirente, voltada ao setor imobiliário, obsta o reconhecimento da imunidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da CF/1988, não alcança operações em que a atividade preponderante da empresa adquirente seja a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis.

A imunidade tributária deve ser interpretada de forma restritiva, incidindo apenas quando verificado o objetivo constitucional de fomento à capitalização ou reorganização societária, o que não se observa na hipótese de devolução de capital a sócio com atividade imobiliária.

O retorno do valor integralizado em dinheiro sob a forma de imóvel descaracteriza a operação como simples desincorporação patrimonial e evidencia natureza comercial na transferência.

A recorrente possui como objeto social a compra e venda, locação e incorporação de imóveis, razão pela qual se insere na exceção expressa do art. 156, §2º, I, da CF/1988, afastando a possibilidade de imunidade.

Precedente do TJES (Apelação Cível 5005936-44.2023.8.08.0024) reforça a interpretação restritiva da imunidade do ITBI quando constatada a atividade imobiliária como preponderante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI não se aplica à devolução de capital social mediante transferência de imóvel a sócio cuja atividade preponderante seja o exercício de atividades imobiliárias.

A imunidade do art. 156, §2º, I, da CF/1988 exige interpretação restritiva e não alcança operações com natureza comercial inseridas no objeto social da empresa adquirente.

A substituição do capital integralizado em dinheiro por imóvel descaracteriza o retorno do bem nos mesmos moldes da integralização, ensejando a incidência do ITBI.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II e §2º, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5005936-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 07.04.2025; STF, RE 1495148 (Tema 1348).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença proferida na origem onde restou improcedente o pedido inicial formulado pela Mag Ban Empreendimentos e Participações Ltda, ante a ausência de imunidade tributária na reversão de patrimônio de pessoa jurídica a seus sócios.

Em breve escorço, a apelante aventa que teria investido o importe aproximado de R$700.000,00 (setecentos mil reais) a título de aquisição de quotas sociais da empresa Pacífico Empreendimentos e Participações Ltda. Passado determinado tempo, agora, essa empresa decidiu reduzir seu capital social, retornando aos seus sócios parte dos valores que foram outrora investidos.

Por tal situação, ventila que lhe fora repassado um imóvel, avaliado em R$563.878,00 (quinhentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e oito centavos), sobre o qual entende que não deve incidir o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Pois bem.

Sobre o tema, isto é, acerca do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, não é demais rememorar que, ao distribuir a competência impositiva entre os entes tributantes, nossa Carta Maior outorgou aos Municípios a competência para instituir o imposto sobre a “transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição” (art. 156, inc. II), demarcando, com isso, os comportamentos suscetíveis de serem colhidos pelo legislador como hipótese de incidência do aludido tributo.

Acontece que a própria Carta Magna, no mesmo dispositivo, estabelece a não incidência do ITBI em certas operações societárias, instituindo hipóteses de imunidade objetiva, que visam estimular a capitalização e o crescimento das empresas. Deveras, o inciso I do §2
º
do citado artigo 156, preconiza que:

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Da redação do supratranscrito dispositivo, é possível constatar que sobre a transmissão de bens ou direitos imobiliários incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, seja
(i)
para a integralização do capital social ou
(ii)
em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não incide o ITBI,
desde que
ela não desenvolva a atividade de compra e venda desses bens ou direitos, locação de imóveis ou arrendamento mercantil.

Tal divisão didática interpretativa do referido dispositivo de lei faz-se necessária, na medida em que ele abarca duas situações distintas e fundamentais para a avaliação da incidência do ITBI.

A primeira não desperta maiores dúvidas e atine a imunidade para a integralização de capital, ou seja, é o incremento monetário em uma empresa. Nesse caso, independe se a natureza dela é voltada ao mercado de imóveis, mormente porque aqui se cumpre o objetivo do legislador constitucional de fomentar o mercado empresarial.

O segundo caso ocorre quando se observa a saída de patrimônio da titularidade de uma empresa, seja através de fusão, incorporação, extinção total ou parcial. Nessa hipótese, a imunidade é condicionada, uma vez que previu o legislador a impossibilidade de sua concessão a empresas que atuem preponderantemente no ramo imobiliário.

E é nessa hipótese que se insere o caso em tela, na medida em que a recorrente, a teor do que se observa dos autos (id. 9091221, pg. 4), tem como objetivo social justamente o aluguel de imóveis próprios, incorporação de empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, ou seja, não está abarcada pelo rol da imunidade constitucional.

Para além disso, considerando que a redução de capital da Pacífico Empreendimentos e Participações Ltda importará no repasse de imóvel de sua cartela à empresa recorrente como pagamento de parte das quotas a esta pertencentes, não há como deixar de concluir que se trata de operação tipicamente comercial, passível de incidência do tributo em comento.

Importante asseverar, outrossim, que a hipótese em tela também não se amolda aos casos típicos de desincorporação de bens, pois, neles há o retorno ao patrimônio daquele que o integralizou nos mesmos moldes em que feita a operação de integralização, considerando a sua extensão e natureza.

No caso em tela, pelo que se observa, foi integralizado um montante em dinheiro e, neste momento, o que se tem é o retorno de um imóvel, o qual ainda se insere dentro do ramo de negócio não apenas da empresa integralizadora como também daquela integralizada, demonstrando a inequivocidade da exação.

Ilustro o entendimento até aqui trilhado com o precedente a seguir:

[...]DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL POR MEIO DE BEM IMÓVEL. ATIVIDADE PREPONDERANTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. NÃO APLICAÇÃO DA IMUNIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação e remessa necessária em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu ordem para conceder a imunidade prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição Federal, afastando a cobrança do ITBI na incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa Santa Júlia Empreendimentos e Participações LTDA, sem restrição quanto ao valor que exceder o capital social integralizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida atende aos requisitos legais e constitucionais para a aplicação da imunidade do ITBI, com base no inciso I do §2º do art. 156 da CF; (ii) estabelecer se a atividade preponderante de locação de imóveis da empresa recorrida impede o reconhecimento da imunidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal prevê imunidade do ITBI na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante for a compra e venda, ou locação de imóveis. 4. A finalidade da imunidade é promover a capitalização de empresas e a reorganização societária, mas sua aplicação deve ser restritiva, especialmente se a atividade principal da beneficiária se confundir com a operação de transmissão de imóveis. 5. Consta do contrato social da empresa recorrida, e do respectivo cadastro no CNPJ, que sua atividade preponderante é a aquisição de imóveis próprios, configurando-se na exceção prevista na norma constitucional, o que impede a aplicação da imunidade. 6. O precedente vinculante do STF (Tema 796) estabelece que a imunidade do ITBI não se aplica a situações em que uma pessoa jurídica tenha como atividade principal a locação de imóveis, reafirmando a interpretação restritiva da norma. 7. A jurisprudência do STJ reforça que a imunidade do ITBI deve ser avaliada considerando a atividade econômica da empresa, sob pena de desvirtuar especificamente da norma constitucional. 8. Dada a relevância da matéria e “multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito”, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 1495148 (Tema nº 1348), reconhecera a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca do “Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do §2º do art. 156 da Constituição, para transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis.” IV.
[...] (TJES, Apelação Cível
5005936-44.2023.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, Julgado em 07/04/2025)

Como se observa, de qualquer ângulo que se analise a questão, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em 2% os honorários de sucumbência, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.